Tribunal: TJBA
Processo: 0502579-42.2016.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502579-42.2016.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABERABA

Advogado(s)
:

APELADO: ADENI SANTANA LIMA e outros (17)

Advogado(s)
:
GILMAR ARAUJO RIBEIRO, LORENA NUNES AGUIAR, VERONICA DA SILVA SANTOS, RAMON MACHADO DE SAO LEAO NASCIMENTO, GABRIELLI ALVES BATISTA, NATALHA SENA CERQUEIRA ASSIS, GESSICA CERQUEIRA SANTOS MARQUES

ACORDÃO

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR ESTATUTÁRIO MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. NATUREZA REMUNERATÓRIA E TRATO SUCESSIVO. IMPROCEDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. VIOLAÇÃO À ISONOMIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação ordinária de cobrança ajuizada por servidores públicos municipais, ocupantes dos cargos de vigilante e guarda municipal, em face do Município de Itaberaba, objetivando a condenação do ente público à imediata implementação e ao pagamento retroativo do adicional de periculosidade no percentual de trinta por cento sobre o vencimento-base, a partir de dezembro de dois mil e doze, com os devidos reflexos legais.

2. A sentença de primeiro grau julgou integralmente procedente o pedido, motivando-se na autoaplicabilidade da legislação municipal e na violação ao princípio da isonomia em face da comprovação de que outros servidores nas mesmas funções já percebiam a verba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A controvérsia devolvida à esfera recursal cinge-se a três pontos fundamentais: primeiramente, a admissibilidade da apelação em face da alegação de inovação recursal e ausência de dialeticidade levantada pelos apelados; em segundo lugar, a incidência da prescrição do fundo de direito quinquenal aventada pelo Município; e, por último, a adequação da condenação do ente municipal ao pagamento do adicional de periculosidade a todos os apelados por isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
As preliminares processuais de inovação e inobservância à dialeticidade recursal não prosperam, posto que a prescrição é matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição e que pode ser arguida pela parte a qualquer tempo.

5. No mérito da prejudicial, a natureza jurídica do adicional de periculosidade constitui obrigação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, afastando-se a prescrição do fundo de direito (ato único), aplicando-se apenas o corte quinquenal (prescrição das parcelas). Quanto ao mérito propriamente dito, o direito dos servidores encontra guarida na Lei Municipal nº 799/1994, que reconhece o adicional por risco de vida, norma esta confirmada pelo próprio apelante como autoaplicável.

6. A recusa em conceder o benefício a alguns servidores, enquanto outros já o percebem na mesma função, viola frontalmente o princípio constitucional da isonomia.

IV. DISPOSITIVO

7.
Apelação desprovida, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido dos autores, reconhecendo o direito ao adicional de periculosidade e suas consequências financeiras.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível de número
0502579-42.2016.8.05.0112
, em que são partes, como apelante, o
MUNICÍPIO DE ITABERABA
e, como apelados,
ADENI SANTANA LIMA E OUTROS (17).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.